Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18, §1o, DO CDC. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar a ré a lhe pagar o valor R$3.700,00 a título de restituição. Em suas razões, em síntese, sustenta que a sentença deve ser reformada para deferir indenização por dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na espécie, após análise das provas juntadas pela parte autora, ficaram evidenciados os vícios presentes no produto fornecido pela parte ré. Com efeito, houve a condenação desta a restituir os valores pagos pelo autor, conforme art. 18, §1o, do CDC.
V. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos não excedem o simples descumprimento contratual, não violando direitos da personalidade da parte autora a subsidiar a reparação por danos morais. Em que pese a alegação de desvio de produtividade em razão de perda de tempo para solução do problema, as provas juntadas aos autos não demonstram excesso, configurando-se mero dissabor do cotidiano. Assim, a sentença não merece reparos.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art.46, Lei 9.099/95.